Tribunal: TJMT
Processo: 1012302-40.2020.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012302-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[ALESSANDRO AGUIAR JUSTINO - CPF: 025.215.611-00 (APELADO), BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA - CPF: 025.878.851-83 (ADVOGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRISÃO INDEVIDA - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS - PRISÃO DE PESSOA DIVERSA - HOMÔNIMO - ERRO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - NÃO ACOLHIDO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME OS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - INOBSERVÂNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ADEQUAÇÃO
EX OFFICIO
.

1.

A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º, da CF/88 e para que reste caracterizada basta a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade, dispensada a demonstração de culpa do agente estatal.

2.
Os transtornos e aborrecimentos decorrentes de uma prisão indevida, além do reflexo danoso sobre a esfera moral do cidadão, justificam a indenização por dano moral.

3.
Descabido o pleito de redução do
quantum
fixado, eis que observados, para tanto, os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, nem se podendo desconsiderar as peculiaridades do caso concreto, em que a indevida prisão ocorreu estando o Apelado em trânsito para comemorar o aniversário e as festas natalinas em companhia da família.

4.
Em se tratando de matéria de ordem pública, os consectários legais da condenação imposta do Estado de Mato Grosso deverão ser alinhados ao fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ e pela EC n.º 113/2021, para que incida a Taxa SELIC, a partir de sua edição.

5.
Recurso desprovido. Sentença alterada,
ex officio
, quanto aos consectários legais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.
º
1012302-40.2020.8.11.0041, ajuizada por
ALESSANDRO AGUIAR JUSTINO
, pela qual foi julgado parcialmente procedente o pleito inicial, sendo o ora Apelante condenado a pagar indenização a título de danos morais, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
devidamente corrigido com juros segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção com base no IPCA-E.

O Estado foi condenado, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §3º, I, do CPC).

Em suas razões recursais (id.
138765243
), o Apelante sustenta a ausência do dever de indenizar, pois não
há indícios de que qualquer dos agentes públicos envolvidos na equivocada prisão tenham agido com dolo, culpa grave ou má-fé,
não sendo acarretado dano moral passível de indenização.

Pontua que, na presente hipótese,
a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, de modo que, não havendo nos autos comprovação de culpa ou dolo por parte dos agentes do Estado de Mato Grosso, a sentença merece reforma para que seja julgado improcedente o pedido.

De forma subsidiária, aduz que o
quantum

indenizatório fixado é excessivo, impondo-se a sua redução para valor proporcional e razoável, entre 05 e 20
salários mínimos
.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, oportunidade em que requereu a majoração do
quantum
indenizatório, considerando a peculiaridade e gravidade do caso (id. 138765246).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se aduzindo ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial no caso (id. 141816671).

Recurso tempestivo (id.
138765244
).

Isento de preparo (id.
139433170
).

Concluso por redistribuição (id.
157277162
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o
ESTADO DE MATO GROSSO
a reforma da sentença pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido posto na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
ALESSANDRO AGUIAR JUSTINO,

para que seja reconhecida a inocorrência de danos morais, por ausência de ato ilícito praticado pelo ente estatal. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório entre 05 e 20
salários mínimos
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, o Autor/Apelado relata que propôs a presente ação indenizatória, em decorrência de sua indevida e injusta prisão ocorrida em 19 de dezembro de 2017, quando se dirigia em seu veículo para Paranatinga/MT com o intuito de visitar seus familiares.

Em um posto da Polícia Rodoviária Federal na entrada de Primavera do Leste/MT veio a ser abordado e, após a consulta de sua documentação, foi informado sobre a existência de um mandado de prisão em seu desfavor, sendo imediatamente preso pela PRF e entregue para a Polícia Judiciária Civil.

O referido mandado de prisão em aberto foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá no processo n.º 16947-98.2015.8.11.0042 - código 412149,
por infração ao artigo 33, caput c/c artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006, com condenação à pena de 09 anos e 06 meses de reclusão no regime fechado e pagamento de 750 dias multa.

Segundo o Apelado, contudo,
“
em nenhum momento houve a consideração das alegações do Requerente no sentido de que a prisão que estava ocorrendo se tratava de um equívoco – nem pela PRF, tampouco pela Polícia Civil e Politec. E mais, em nenhum dos órgãos policiais por onde passou houve o confrontamento de informações, fotos e características para corroborarem o prosseguimento do cumprimento do mandado.”
(id. 138765214 - p. 03).

Além disso, o seu abalo moral foi maior porque ficou preso por aproximadamente 05 (cinco) dias, deixando de comemorar o seu aniversário com seus familiares, no dia 20/12, bem como o Natal em família, em decorrência de erro do sistema estatal.

Tais afirmações são corroboradas pela documentação anexada, notadamente no Habeas Corpus (id. 138765222 - p. 03/11), termo de Audiência de Custódia realizada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que determinou a sua identificação civil e criminal (id. 138765222 - p. 14), bem como pelos documentos que comprovam tratar-se de funcionário registrado na empresa “Estrela Chave Agropastoril Ltda.”, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais desde 09/05/2013 (id. 138765222 - pp. 16/22).

Segundo consta ainda dos autos, na Audiência de Apresentação de Preso (id 138765225 – pp. 87/88) realizada pelo Magistrado da 2ª Vara de Criminal da Comarca de Cuiabá e filmada na oportunidade, restou cabalmente comprovada a inocência do Autor da Ação Indenizatória, com inúmeros elementos, tais como a análise de características físicas (ausência de tatuagem de pica-pau no braço direito), fisionômica (traços da face e dos olhos divergentes) e de fotos, conforme pode ser verificado pela ficha de qualificação e matrícula do detento e fotos tiradas na DERF (id. 138765223 – pp. 01/02 e 05/06).

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os parcialmente procedentes, negando o dano material requerido no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da contratação de advogado para sua defesa, mas fixando, contudo, o
quantum
indenizatório a título de danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (id. 138765242).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, requerendo que seja reconhecida a ausência de responsabilidade do Estado, ou, que seja reduzida a indenização imposta, enquanto o Autor/Apelado em contrarrazões objetiva a majoração do valor indenizatório.

No presente caso
, ao contrário do que sustenta o Estado de Mato Grosso,
incide a responsabilidade civil objetiva do Estado
por erro no aparato estatal, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, cuja disciplina encontra-se inserida no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a determinar que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Inclusive, na doutrina e na jurisprudência, prevalece a teoria do risco administrativo, pelo qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

Não há que se olvidar que o ente público de direito interno responde pelos atos de seus agentes. Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso concreto, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam:
a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido
,
bem como a não incidência de alguma das causas excludentes de responsabilidade, dentre elas
o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

No caso em apreço, após análise do acervo probatório colacionado aos autos, constata-se que o Estado de Mato Grosso, por intermédio de seus agentes, deu causa ao dano suportado pelo ora Apelado, que se viu indevidamente encarcerado por quase 05 (cinco) dias (id. 138765214 – p. 03) em decorrência do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em 07/09/2015 pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá, para cumprimento de pena decorrente de condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico (id. 138765225 – p. 94/95).

O Apelado foi preso em 19/12/2017, sendo colocado em liberdade no dia 24/12/2017, porém a prisão se efetivou de forma indevida, uma vez que se tratava de homônimo, conforme reconhecido na decisão prolatada em Audiência de Apresentação de Preso, com trecho infra transcrito:

“(...) Tudo leva a crer, como acertadamente mencionou a representante ministerial, que o recuperando que titularizou os PEP’s 325118 e 412149, não se trata da mesma pessoa que veio a esta audiência no dia de hoje, portando seu documento e com o nome real de Alessandro Aguiar Justino.

(...)

Diante da evidente diferença entra a pessoa aqui presente daquela que figurou nos PEP’s
supra mencionados
, para não mais causar problemas, inclusive constrangimento ilegal à primeira, que tudo indica é o verdadeiro Alessandro Aguiar Justino, revogo as prisões determinadas nos PEP’s 325118 e 412149, ainda que por ora, até a conclusão final por parte da POLITEC. (...).”
(id. 138765225 - p 87/88)

Não obstante as razões recursais, fato é que o Apelado foi privado de sua liberdade por 5 dias em decorrência da atuação Estatal, porquanto a prisão se deu em pessoa diversa da que consta no processo criminal, de forma que incide, no caso, a responsabilidade civil Estatal.

Por sua vez, também não prospera o argumento de inexistência de dano moral, uma vez que, nos casos de prisão ilegal, o dano moral é

in res ipsa
e decorre da evidente falha na prestação do serviço estatal, bem como da conclusão óbvia de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimentos, além de afetar, indiscutivelmente, a esfera moral do cidadão, de modo a permitir que seja mantida a condenação imposta, de pagamento de indenização pelo dano moral acarretado.

Nesse sentido, trago à colação precedentes deste Tribunal em casos semelhantes, reconhecendo o dever de indenizar e com o mesmo patamar indenizatório. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRISÃO INDEVIDA - HOMÔNIMO - PRISÃO PREVENTIVA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO - ORDEM DE PRISÃO EXPEDIDA PELO ESTADO DE MATO GROSSO - PRELIMINAR REJEITADA - DANO MORAL -CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL
.

1 - A ilegitimidade passiva alegada em preliminar trata-se de inovação recursal, visto que a discussão não foi apresentada em sede de contestação.

2 - Na apelação, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

3 - Embora o apelante alegue a ilegitimidade, colhe-se que a ordem de prisão, seu cadastramento, e de posterior soltura foi expedida pela justiça deste Estado, motivo pelo qual, não se sustenta a preliminar.

4 -
O fundamento do pedido indenizatório se funda no encarceramento do Autor/Apelado por 09 (nove) dias em decorrência do cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido nos autos n. 437-53.2017.8.11.0005 – Vara Criminal de Diamantino/MT
.

5 -
O apelado foi preso em 18/05/2019, sendo colocado em liberdade em 27/05/2019, mas a prisão se efetivou de forma indevida, uma vez que se tratava de homônimo, conforme reconhecido na decisão que determinou a sua soltura, caracterizando dano a ser indenizado pelo Estado.

6 - O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do fato concreto.

7 – Desprovido o recurso, impositiva a majoração dos honorários em sede recursal.

8 – Apelo desprovido.”

(N.U 1030594-73.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/03/2023, publicado no DJE 10/04/2023) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRISÃO INDEVIDA - HOMÔNIMO
E DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PENA MÁXIMA A SER APLICADA EM ABSTRATO QUANDO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA - DANO MORAL - CONFIGURADO -
VALOR DA INDENIZAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento de mandado de prisão mais de 12 anos após o recebimento da denúncia pela prática de crime cuja pena máxima em abstrato é de 05 anos,
somado ao fato de ter sido expedido em desfavor de homônimo, caracteriza ilegalidade da prisão, caracterizando dano a ser indenizado pelo Estado.
O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do fato concreto. Considerando a tese fixada no tema 905 do STJ, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza
.” (N.U 0005134-19.2011.8.11.0041, Relator:
Marcio Aparecido Guedes,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/10/2021, publicado no DJE 14/10/2021) (g.n.)

Dessarte, restando comprovado que o Autor/Apelado teve sua liberdade indevidamente restringida, uma vez que foi preso e conduzido até a autoridade policial, assim permaneceu durante quase cinco dias, incluindo o seu aniversário (20/12/2017) e saindo na véspera do Natal 24/12/2017, quando foi efetivamente liberto, após constatado o equívoco (sem conseguir passar a festa natalina ao lado dos entes queridos)
imp
õe-se, diante do exposto, o dever de reparação decorrente da prática de ato ilícito, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida, que assim acertadamente entendeu
.

Vencida essa etapa recursal, resta a análise sobre a insurgência de ambas as partes contra o
quantum

indenizatório, fixado pelo magistrado
a quo
em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O Estado de Mato Grosso, ora Apelante, entende que o valor é exorbitante, e pede a sua redução o valor correspondente entre 05 e 20
salários mínimos
. O autor, por outro lado, sustenta que o montante fixado se revela inferior à extensão de todo o transtorno vivenciado, pelo que requer a sua majoração.

Nesse tocante, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor da indenização deve levar em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática da conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Por certo que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas procurar compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, de modo que deve o julgador, ao fixar o seu montante, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar ao lesado uma satisfação, sem que isso importe em enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Com efeito, dispõe o artigo o artigo 944 do Código Civil que

“a indenização mede-se pela extensão do dano”
, enquanto o seu parágrafo único ressalta que,

“se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Incumbe ao julgador, portanto, na quantificação do dano, levar em conta as peculiaridades do caso concreto, que sejam suficientes para permitir a imposição de adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que reincida no comportamento lesivo, mas que, em contrapartida, o valor seja arbitrado de forma a que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido.

No caso em apreço, considerando que o autor da Ação permaneceu indevidamente preso

por praticamente 05 (cinco) dias, restando comprovado nos autos, à toda evidência, que se trata de pessoa distinta daquela a quem destinada a condenação e a decorrente ordem de prisão e, considerando ainda as circunstâncias e a época em que se deu a indevida prisão, quando o Apelado se deslocava em direção à casa da família, para em sua companhia comemorar o aniversário e as festas natalinas, é possível concluir que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se justo e adequado para a reparação do dano moral sofrido, se observados os critérios acima elencados, não merecendo razão o Apelante.

Por outro lado, não merece acolhida a pretensão do Apelado, de aumento do valor indenizatório, porquanto formulada em sede de contrarrazões, sem que tenha sido interposto o competente recurso a respeito.

Qu
anto aos consectários legais
, faz-se necessário que, de ofício, seja readequada a condenação aos parâmetros fixados tanto pelos
Tribunais Superiores como pela Emenda Constitucional n.º 113/2021,
devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021 e, a partir daí, ser aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
.

Denota-se da leitura desse novo regramento que este deverá incidir já no caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito

ex nunc
, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos
in casu
, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

No caso, como a sentença foi proferida em 30/05/2022, quando já se encontrava em vigor a referida emenda (09/12/2021), necessário se faz a sua modificação aplicando os Temas 810/STF e 905/STJ, mesmo tendo sido omissa a sentença no que diz respeito ao novo regramento constante da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Cumpre enfatizar que, em se tratando de consectários legais, é possível o seu conhecimento
ex officio
, a qualquer tempo, visto se cuidar de questão de ordem pública.

Em reforço a esse posicionamento, cito o Superior Tribunal de Justiça:

“
A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte.
”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.942.408/RS, Relator Ministro
Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022).

“(...)
a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício
. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação.”
(
AgInt no REsp 1353317/RS, Relator Ministro
Og Fernandes
, Segunda Turma, DJe 9/8/2017) (g.n.)

Assim, a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021 -
norma de aplicação imediata
-, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
NEGO PROVIMENTO
.
Ex officio
,

contudo,
RETIFICO A SENTENÇA
quanto à correção monetária e juros incidentes, para determinar a aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ até a entrada em vigor da EC n.º 113/2021, ocasião em que se aplicará a taxa Selic.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários em sede recursal para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023